Tribunal: TJES
Processo: 5000700-39.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000700-39.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRAN BOM COSTA e outros (2)
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000700-39.2024.8.08.0069

RECORRENTES:
LORRAN BOM COSTA, LORIANE PEREIRA GOMES, SILVILANE PEREIRA BOM

RECORRIDO:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação de cobrança movida pelos herdeiros de Fabricio Gomes Costa, falecido em 31/07/2023, contra a seguradora com a qual ele havia contratado um seguro de vida (apólice nº 3326310). O valor segurado era de R$35.000,00, a ser pago em caso de morte, com os herdeiros como beneficiários. A apólice estava vigente desde 09/03/2023 até 09/03/2028. Após o falecimento, os herdeiros solicitaram o pagamento do seguro, mas a seguradora negou, alegando que a doença que levou à morte do segurado era preexistente à contratação.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a seguradora não exigiu a realização de exames antes da contratação e não comprovou a má-fé do segurado. Assim, requer a reforma da sentença.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Fundamentado no artigo 765 do Código Civil, que impõe ao segurado e ao segurador o dever de agir com boa-fé e veracidade, e no artigo 766, que prevê a perda do direito à garantia em caso de declarações inexatas ou omissões relevantes, aplica-se o entendimento da Súmula 609/STJ:
a recusa de cobertura por doença preexistente só é válida se houver exigência de exames prévios ou demonstração de má-fé do segurado.

6. No caso em análise, o recorrente já era hipertenso grave desde 2018, com difícil controle clínico, conforme laudo médico, que indica que os órgãos alvos, como os rins, já estavam prejudicados pela doença. O contrato foi firmado em 2023, sem que o segurado informasse sua condição prévia. A boa-fé presume-se, mas a má-fé deve ser comprovada.

7. A jurisprudência estabelece que não há má-fé se a doença estava controlada e sem impacto relevante na vida do segurado. Contudo, os autos demonstram o contrário: a hipertensão do segurado era grave, de difícil controle, com restrições laborais e uso de medicação em dosagem máxima. Logo, a omissão foi dolosa, violando o art. 766 do CC e a cláusula 4.1 do contrato.

8. O pagamento de prêmios pela seguradora não altera o entendimento, pois a cobertura permanece válida para eventos não relacionados à doença preexistente. Assim, correto o entendimento disposto em sentença.

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)